Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-98.2023.8.14.0007
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800102-98.2023.8.14.0007

EMBARGANTE: JOSE MARIA RIBEIRO MEIRELES JUNIOR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO NA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c § 4º da Lei nº 11.343/2006. O embargante sustenta omissão quanto à análise da aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3, alegando erro de cálculo na dosimetria da pena e requerendo o redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada irregularidade na aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para suscitar matéria relativa à dosimetria da pena não devolvida ao Tribunal por ocasião da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito do julgamento.

4.

A alegação relativa à fração aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado não integrou as razões da apelação criminal, que se limitaram à impugnação da legalidade da abordagem policial e ao pedido de afastamento da pena de multa, caracterizando inovação recursal.

5.

Não há omissão a ser suprida quando a matéria apontada pelo embargante não foi submetida à apreciação do órgão colegiado na via recursal adequada, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum.

6.

Ademais, a sentença reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 e aplicou a causa especial de diminuição na fração máxima de 2/3, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

7.

O acórdão embargado também consignou expressamente que a dosimetria observou os critérios legais e que a minorante do tráfico privilegiado foi aplicada na fração máxima de 2/3, inexistindo erro material ou omissão sobre o tema.

8.

A pretensão deduzida nos aclaratórios não preenche os requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto inexiste omissão a ser sanada. A fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado já havia sido expressamente fixada na sentença e igualmente consignada no acórdão embargado, sem que houvesse insurgência específica da defesa sobre esse ponto nas razões de apelação, circunstância que afasta a alegada mácula e evidencia a tentativa de veicular matéria não devolvida à apreciação desta Turma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da dosimetria da pena nem à reapreciação de matéria já decidida.

2.

Configura inovação recursal a suscitação, em embargos de declaração, de questão não deduzida nas razões de apelação.

3.

Inexiste erro material ou omissão quanto à aplicação da minorante do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 quando a sentença e o acórdão reconhecem expressamente a incidência da fração máxima de 2/3.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; TJPA, REsp nº 0804905-44.2021.8.14.0024, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2026; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0010417-73.2016.8.14.0070, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
opostos por José Maria Ribeiro Meireles Junior, em face do v. Acórdão ID 32225052, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, no Recurso de Apelação Criminal julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Noticia o embargante que foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c § 4º da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em sede de apelação criminal, sustentou a ilicitude da abordagem policial e da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, V e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a dispensa da pena de multa em razão de sua alegada hipossuficiência econômica.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que esta Corte teria deixado de apreciar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3. Afirma que tanto a sentença quanto o acórdão teriam incorrido em erro de cálculo na dosimetria da pena, sustentando que a reprimenda definitiva não corresponderia ao resultado matemático decorrente da incidência da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para correção da alegada omissão e consequente redimensionamento da pena. Subsidiariamente, postula o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais (ID 33280729).

O Ministério Público, através do insigne Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e não acolhimento dos embargos declaratórios, ao fundamento de que inexiste qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, destacando, ainda, que a tese suscitada pela defesa não foi devolvida ao conhecimento desta Corte por ocasião da apelação criminal, configurando indevida inovação recursal (ID 36222164).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o necessário relatório
.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar alegado erro na aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, bem como suposto equívoco na dosimetria da pena.

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Os embargos de declaração exigem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento processual adequado para rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que esta Corte não teria apreciado a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, alegando, ainda, a ocorrência de erro de cálculo na pena definitiva.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, observa-se que a matéria ora suscitada não integrou a devolução recursal promovida pela defesa quando da interposição da apelação criminal. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, as teses defensivas limitaram-se à alegada ilicitude da abordagem policial e da busca pessoal, bem como ao pedido subsidiário de dispensa da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do réu, inexistindo qualquer insurgência relacionada à dosimetria da pena ou à fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado.

Nessa perspectiva, não há omissão a ser sanada. O órgão julgador está adstrito às matérias devolvidas ao seu conhecimento pelo recurso, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
. Não se pode exigir pronunciamento acerca de questão que não foi submetida à apreciação do Colegiado na via recursal própria, o que caracteriza inovação recursal.

Destaco orientação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
3.
Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024) (grifos)

No mesmo sentido, desta E. Corte estadual:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO v. ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do CPP, art. 619, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Também se admitem para correção de erro material, podendo, excepcionalmente, implicar modificação do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a dosimetria da pena. Consta fundamentação específica acerca da exasperação da pena-base no homicídio consumado, com base no CP, art. 59, em razão da invasão de domicílio no período noturno. Consta, ainda, que, no homicídio tentado, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Não há omissão.

5.
A tese de deslocamento de qualificadora para fase diversa da dosimetria foi suscitada apenas nos embargos. Configura inovação recursal. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à veiculação de tese inédita.

6.
O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que embargos manifestamente incabíveis, fundados em inovação recursal, não devem ser conhecidos, nem interrompem prazo recursal. A análise de eventual ilegalidade de ofício exige flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica.
[...]

8. Ausente vício no acórdão e inexistente ilegalidade manifesta, impõe-se a rejeição dos embargos, nos termos do CPP, art. 620, § 2º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados
. (TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0804905-44.2021.8.14.0024 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-03) (grifos)

Ainda que assim não fosse, a alegação defensiva não encontra respaldo no processo.

Com efeito, a sentença condenatória consignou expressamente que o embargante preenchia os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 e, por essa razão, aplicou a causa especial de diminuição no patamar máximo de 2/3, destacando a pequena quantidade de droga apreendida.

Na mesma linha, o acórdão embargado registrou de forma expressa que a dosimetria observou os critérios legais, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, resultando em pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, substituída por restritiva de direitos.

Desse modo, além de não ter sido objeto da apelação criminal, a matéria foi expressamente mencionada no próprio acórdão, circunstância que afasta, por completo, a alegada omissão.

Ao que se denota, o embargante busca apenas rediscutir a dosimetria da pena e alterar conclusão já alcançada pelo órgão julgador, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026).

Quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se atendida a exigência quando a matéria tenha sido devidamente enfrentada pelo órgão julgador, não estando o magistrado obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dessa forma, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos devem ser rejeitados.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026